Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715770-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Silesia Alves Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0713536-33.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por SILESIA ALVES MARTINS em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., na qual requer, liminarmente, que a parte ré autorize o tratamento da sua enfermidade (melanoma de couro cabeludo metastático para o pulmão, fígado, pâncreas, rim, adrenal, tireoide, mama, peritôneo, partes moles e SNC (múltiplas lesões)) por meio do medicamento CARBOPLATINA e PACLITAXEL, conforme indicado pelo profissional médico responsável pelo tratamento, sob pena de multa diária. Diz a autora, em apertada síntese, que é beneficiária de plano de assistência à saúde comercializado pela ré e que todas as prestações estão adimplidas. Narra que ser portadora de melanoma de couro cabeludo metastático para o pulmão, fígado, pâncreas, rim, adrenal, tireoide, mama, peritôneo, partes moles e SNC (múltiplas lesões), classificado como sob o CID C43. E que, após a realização de quimioterapia com darcabazina entre dez/2020 e mar/2021, evoluiu com progressão da doença em subcutâneo, linfonodo, duodeno e coração. Alega que lhe fora prescrito pelo médico especialista que a acompanha para a tomada de decisão sobre o melhor e mais acertado protocolo quimioterápico, foi prescrito o tratamento, mais adequado, com o esquema CARBOPLATINA e PACLITAXEL, por se tratar de um tumor em estágio MUITO avançado. Informa que a ré se nega a fornecer a medicação indicada pelo seu médico, sob a alegação de se trata de medicamento “não autorizado”. Ressalta que os medicamentos prescritos possuem Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sob os seguintes números: · Registro ANVISA no 101800151 – TAXOL (paclitaxel) · Registro ANVISA no 116370014 - B –PLATIN (carboplatina). Pontua que tal justificativa não deve subsistir, posto que tal medicamento já fora autorizado em situação anterior do seu tratamento, conforme sentença exarada no processo no. 2014.01.1.018013-0. Por conseguinte, sustenta a abusividade da negativa da ré e assevera a existência do iminente perigo de dano ante a gravidade da enfermidade que lhe acomete. No mérito, pugna pela confirmação da tutela e requer que a ré seja condenada ao pagamento a título de indenização por danos morais. É o breve relatório. Decido. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (art. 300 do CPC). A plausibilidade do direito alegado pela autora se expressa no documento de ID 89820923, o qual demonstra que a parte autora é beneficiária do plano de saúde, e nos relatórios médicos acostados ao feito que evidenciam a premente necessidade da administração da medicação indicada pelo médico, id ́s 89823600 e 89823602. Assim sendo, a constatação da sobredita probabilidade surge da confrontação das alegações da parte autora e dos relatórios médicos trazidos à baila, de maneira que torna-se provável o direito da parte autora, ao passo que a refutação dos elementos são menor grau. Nada obstante, quando prescrita a terapia medicamentosa por médico especialista, a qual é considerada imprescindível para a saúde do paciente, mostra-se ilegítima a recusa da seguradora de saúde em autorizá-lo. Nesse sentido, eis a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme informações constantes do sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, responsável pelo registro e aprovação de medicamentos no Brasil, o medicamento off label consiste naquele utilizado para indicação diversa da constante da bula do remédio e respaldada pela aprovação da Agência. 2. Apesar da possibilidade de a operadora de plano de saúde excluir da cobertura assistencial o tratamento clínico experimental, nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998 e artigo 20 da Resolução Normativa n. 387/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. 3. O fato de a medicação ser off-label, por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, porquanto consta nos autos prescrição autorizadora do médico para o tipo de doença do paciente. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão n.1057038, 07079237420178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, publicado no PJe: 10/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu/agravante fornecesse à parte Autora, no prazo de 05 dias, o medicamento não-padronizado Avastin (Bevicizumabe). 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 3. Restou comprovada a necessidade de fornecimento do medicamento ao agravado, para tratamento de tumor cerebral, por meio de laudo médico fundamentado, expedido por médico do Hospital de Base do Distrito Federal, ID 4168634; que o agravado não tem condições financeiras de arcar com o medicamento; e que o medicamento tem registro na ANVISA. Presente, pois, a probabilidade do direito. 4. O fato de ser medicamento off label, ou seja, não ter indicação na bula para a terapêutica da doença, não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, uma vez que se trata de medicamento prescrito por médico para o tratamento da doença do Agravado. 5. Configurado, também, o perigo de dano, em decorrência do quadro clínico do agravado, que aguarda estabilização clínica para a intervenção cirúrgica, ID 4168634. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão n.1121200, 07005432920188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, publicado no PJe: 05/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE (MABTHERA). NEGATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano de saúde, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que limitam a terapêutica ou os medicamentos a serem utilizados na busca da cura de cada doença a ser tratada. 2. Demonstrada a probabilidade do direito da agravada de custeio, pela operadora do plano de saúde, de medicamento (rituximabe) recomendado pelo médico para controle de doença grave (lúpus eritematoso sistêmico), bem como evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para impor a agravante a obrigatoriedade de arcar com o ônus do tratamento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1045873, 07045304420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se o tratamento da doença está coberto pelo plano, todo o suporte necessário para garantir saúde do autor ou inibir a doença também deve estar, máxime em face do quadro clínico consignado nos relatórios médicos, bem como do histórico de patologia da parte autora. Sem prejuízo, a demora no julgamento pode representar dano de difícil reparação para a vida e saúde da parte autora, pois se trata de medicamento essencial à preservação de sua saúde ao evitar a progressão da doença. De outra parte, a jurisprudência prestigia também a tese da autora: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PARA TUMOR DE CÉLULAS DENDRÍTICAS FOLICULARES (TCDF) DE MEDIASTINOS. RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POR NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO NO ROL DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO. COBERTURA PARA O MEDICAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a ré forneça o medicamento OLAPARIBE (LYMPARZA), nos termos do relatório médico e na quantidade por ele indicada, necessária ao tratamento, sob pena de multa diária. 2. O autor é portador de tumor de células dentríticas foliculares (TCDF) de mediástico, diagnosticado em 2008. Em razão da evolução da doença, foi indicado pelo seu médico o uso da medicação denominada Olaparibe (Lymparza), 16 comprimidos ao dia, por uso contínuo. 2.1. Segundo o relatório médico há risco de o câncer progredir e colocar o paciente em risco de morte caso haja atraso no tratamento. 3. Ainda que o contrato firmado entre as partes preveja a exclusão de cobertura de tratamento experimental e de procedimentos médicos que não constem do rol da ANS, o objeto da cobertura é garantir o tratamento adequado à doença do segurado. 4. O rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata de referência básica para estabelecimento de cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento. 5. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento. Ou seja, havendo cobertura para a doença, deve haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.1094812, 07017916420188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para determinar à ré que forneça a cobertura do tratamento quimioterápico (CARBOPLATINA e PACLITAXEL), à requerente, imediatamente, em prazo não superior a 24h (vinte e quatro horas), conforme prescrição e relatório médicos, id ́s 89823600 e 89823602, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da presente decisão, a contar da efetiva intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Dou à presente decisão força de mandado. Intime-se por oficial de justiça URGENTE, em regime de plantão e urgência, no seguinte endereço: SMAS n. 6580, Bloco 2, salas 601/604 - Condomínio Parkshopping Corporate. CNPJ sob o n. 29.309.127/0001-79 Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Expeça-se mandado de citação. Dou à presente força de mandado intimação e de mandado de citação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25743659), em síntese, que o os medicamentos “Carboplatina (Faldcarbo) e Paclitaxel” não são abrangidos pelo plano de saúde contratado, por se tratar de tratamento não indicado nas respectivas bulas dos referidos remédios, tampouco pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada em patamar desproporcional, além de ter sido estabelecido prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custar o tratamento pretendido pela recorrida. Pretende ainda obter a redução do valor da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25665989). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal demonstrado pela agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao seu não cumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, o Juízo singular limitou a multa cominatória a valor máximo em caso de descumprimento da ordem judicial, o que reforça a ausência de interesse da recorrente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta ao plano de saúde, ao fornecimento dos medicamentos “Carboplatina" (Faldcarbo) e "Paclitaxel” com a finalidade de uso em tratamento oncológico. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à não inclusão no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a ausência de cobertura contratual. Convém destacar que a autora foi diagnosticada com câncer em estado de metástases. Diante deste quadro, o profissional médico responsável indicou o uso de esquema quimioterápico com a associação dos medicamentos “Carboplatina" (Faldcarbo) e "Paclitaxel”. Observe-se o teor do relatório médico dirigido à operadora do plano de saúde, assinado pela médica oncologista Luiza Dib, CRM-DF no 20.756 (Id. 89823600 dos autos do processo principal): “A sra. Silesia tem diagnóstico de melanoma de couro cabeludo metastático para pulmão, fígado, pâncreas, rim, adrenal, tireoide, mama, peritônio, partes moles e SNC (múltiplas lesões). Esta neoplasia é classificada sob o CID C43. (...) Paciente não tem mutações ativadoras que poderiam ser tratadas com terapia-alvo e não é elegível a imunoterapia. (...) Os dois quimioterápicos estão disponíveis comercialmente no Brasil. Em virtude da progressão da doença recentemente em coração, há risco iminente de arritmia e morte súbita. O tratamento deve ser iniciado em regime de urgência, sob risco de morte.” No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. Ademais, a Lei no 9.656/1998 ressalva a cobertura de tratamentos antineoplásicos, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se ajustam os medicamentos pleiteados pela recorrida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. NIVOLUMAB (OPDIVO). AUTORIZAÇÃO DE USO PARA COMBATE A CANCER PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento Nivolumab (Opdivo), indicada pela médica assistente. Ademais, a medicação foi aprovada pela ANVISA para o tratamento de diversos cânceres. 4. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do tratamento, sendo que a falta do medicamento acarretará no provável óbito antecipado por progressão da doença, além do agravamento do estado psicológico da paciente, causando-lhe angústia e um sentimento de desamparo já exacerbadas pelo diagnóstico câncer de cólon. 5. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1195438, 07201705020188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator